Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701373-04.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ESTELA BATISTA FIGUEREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PARTO. NATIMORTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSÍVEL FALHA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 2. Ausente a comprovação de que a possível falha e/ou ausência de efetivo monitoramento médico de grávida, em trabalho de parto, foi determinante ou pelo menos se relaciona, de forma inequívoca, com o falecimento do bebê, é inviável reconhecer a pretensão da mãe de indenização por danos morais e materiais, por ausência de nexo de causalidade entre o resultado e a conduta. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando que a regra de responsabilização civil objetiva da pessoa jurídica de direito público impõe, no caso, o acolhimento do pedido indenizatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 37, §6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Conforme orientação jurisprudencial da Corte Suprema, “O acolhimento da tese defensiva – ocorrência de responsabilização objetiva – demanda o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.” (RE 1297562 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 3/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012